Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em razão do dever do Estado em promover e incentivar a autocomposição, conforme preceito constante no § 2o do art. 3o do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestar sobre eventual seu interesse em nova tentativa de conciliação, haja vista anteriores designação e remarcação para os dias 5/12/2019, 28/01/2020 e 20/03/2020. Caso haja anuência de todas as partes, remetam-se os autos ao CEJUSC, para os fins devidos, observada a manifestação de interesse pelas partes Apelantes Edson e Silvana em ID 21008103. Diante da discordância de qualquer das partes, retornem os autos conclusos para minuta de voto e julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 15:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador